Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-21.2018.8.26.0642
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Controle Externo da atividade policial
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação civil pública - obrigações de fazer – provimento de cargos na área de segurança pública – alegação de defasagem de amplitude regional no quadro de recursos humanos – exigências de dotação orçamentária, autorização legislativa e realização de concurso público para atendimento ao reclamo – prerrogativas afetas ao planejamento e execução de políticas públicas que refogem à possibilidade de

Ementa:
Ação civil pública - obrigações de fazer – provimento de cargos na área de segurança pública – alegação de defasagem de amplitude regional no quadro de recursos humanos – exigências de dotação orçamentária, autorização legislativa e realização de concurso público para atendimento ao reclamo – prerrogativas afetas ao planejamento e execução de políticas públicas que refogem à possibilidade de encampação supletiva pelo Poder Judiciário - sentença de improcedência mantida – recurso de apelação improvido